Tribunal: STF
Processo: ARE 1461422
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo deduzido por Pedro Henrique da Silva e Fernando Henrique da Silva contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INCOMPATIBILIDADE COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE. INCIDÊNCIA EM CADA DELITO IMPUTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em razão de as instâncias ordinárias haverem constatado, com amparo nas provas presentes nos autos, o vínculo subjetivo e a estabilidade da associação entre os Recorrentes, a análise da pretensão absolutória quanto ao delito do art. 35 da Lei n. 11.343/06 exigiria amplo reexame probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 2. Mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico, é inviável o pleito de majoração da redução em decorrência da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.3438/06. De fato, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a referida minorante sequer deveria ter sido aplicada, o que não pode ser alterado ante a vedação à reformatio in pejus. 3. Por estar evidenciado que as condutas de tráfico e associação para o tráfico tinham como objetivo a remessa de entorpecentes ao exterior, não há bis in idem na incidência da causa de aumento da pena prevista no art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/06 sobre ambos os delitos. 4. Agravo regimental desprovido.”



    No recurso extraordinário alega violado princípios inscritos na Constituição.



    Decido.



    Verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a decisão questionada teve por suporte, além de outros fundamentos, a ofensa reflexa à Constituição, abstendo-se os agravantes de impugnar este fundamento.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente